Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602439-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
24/10/2023
Número: 0602439-13.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - MARCELA VALERIA MAGON -
PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCELA VALERIA MAGON DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ISABELLA KAMEI (ADVOGADO)
FELIPE FERREIRA BRAGA (ADVOGADO)
VICTORIA REGINA JORDÃO JACOVOS (ADVOGADO)
MARCELA VALERIA MAGON (REQUERENTE)
ISABELLA KAMEI (ADVOGADO)
FELIPE FERREIRA BRAGA (ADVOGADO)
VICTORIA REGINA JORDÃO JACOVOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745518
20/10/2023
14:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.692

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602439-13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCELA VALERIA MAGON DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ISABELLA KAMEI - OAB/PR100388
ADVOGADO: FELIPE FERREIRA BRAGA - OAB/PR97200
ADVOGADO: VICTORIA REGINA JORDÃO JACOVOS - OAB/PR92228
REQUERENTE: MARCELA VALERIA MAGON
ADVOGADO: ISABELLA KAMEI - OAB/PR100388
ADVOGADO: FELIPE FERREIRA BRAGA - OAB/PR97200
ADVOGADO: VICTORIA REGINA JORDÃO JACOVOS - OAB/PR92228
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
ATRASO DE 01 DIA NA ABERTURA DA
CONTA DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA
DE PREJUÍZO PARA A ANÁLISE DAS
C O N T A S . M E R A A P O S I Ç Ã O D E
RESSALVA. DOAÇÕES RECEBIDAS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
D E C O N T A S P A R C I A L , N Ã O
R E G I S T R A D A S
N A Q U E L A .
PERCENTUAL IRRISÓRIO. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE
AS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E FINAL. VALOR E
P E R C E N T U A L
E L E V A D O S .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. Exceder o prazo para a abertura de
conta bancária, por um curto período,
Num. 43745518 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014535928200000042704285
Número do documento: 23102014535928200000042704285
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:30:33

enseja a aposição de ressalvas, caso
não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Contudo, nos
casos em que há várias irregularidades,
o atraso na abertura da conta bancária
deve ser sopesado em conjunto com os
demais apontamentos.

2. Conforme precedentes desta Corte, a
omissão de receitas na prestação de
contas pode ser superada mediante a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade
quando o impacto percentual no total de
receitas não é significativo.

3. As divergências entre a prestação de
contas parcial e final somam montante
considerável e representam percentual
elevado do total das despesas
contratadas, impossibilitando a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo suficiente, por si só, a ensejar a
desaprovação das contas.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARCELA VALERIA MAGON,
candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

A candidata apresentou a prestação de contas parcial em 12/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 28/10/2022, conforme o prazo da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
Num. 43745518 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014535928200000042704285
Número do documento: 23102014535928200000042704285
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:30:33

transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43417240).

Emitido Parecer de Diligências (ID 43588061), foram apontadas críticas e
necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos
eventualmente faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de retificadora, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Pela candidata foi protocolada manifestação com juntada de documentação
diretamente no PJe e apresentada prestação de contas final retificadora.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo (ID 43710305), pela desaprovação, em razão de
irregularidades no item 10 (gastos realizados antes da prestação de contas parcial e não
informados à época). Além disso, também foram apontadas ressalvas em relação aos itens 8
(atraso na abertura da conta bancária) e 9 (doações recebidas antes da prestação de contas
parcial e não informados à época).

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação. (ID 43725087).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação
de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por MARCELA VALERIA
MAGON, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas
Eleições de 2022.

A candidato obteve 647 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 79.183,00, com a seguinte composição:

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Atraso na abertura da conta bancária de campanha

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Num. 43745518 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014535928200000042704285
Número do documento: 23102014535928200000042704285
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:30:33

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no
Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

O parecer técnico indica que o candidato efetuou a abertura da conta bancária em
22/08/2022, ou seja, 12 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, configurando
atraso de 2 (dois) dias.

Em sua defesa o prestador sustenta que o atraso se deu em virtude de
inconsistências no sistema.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa
de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação
financeira anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando
a documentação apresentada está em conformidade com a lei,
verificando–se tão somente falha de natureza formal que não compromete a
sua regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
93, Data 17/05/2023)

Embora o atraso na abertura de conta bancária seja irregularidade de natureza
grave, no caso concreto, o atraso de apenas 2 (dois) dias na abertura da conta bancária, se
isoladamente considerado, seria insuficiente para desaprovar as contas do candidato.

Todavia, as ressalvas devem ser apreciadas em conjunto com as demais
irregularidades apontadas no Parecer Técnico.

Doações recebidas antes da prestação de contas parcial e não informadas à
Num. 43745518 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014535928200000042704285
Número do documento: 23102014535928200000042704285
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:30:33

época

Pela unidade técnica foram detectadas inconsistências em relação a doações
eleitorais recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Esta Corte possui o entendimento no sentido de que “Configura irregularidade grave
a omissão de despesas na prestação de contas parcial, na medida em que viola o dever de
transparência e mitiga a possibilidade de fiscalização concomitante das contas, podendo levar à
sua desaprovação a depender das circunstâncias do caso concreto” (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060333034, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE,
Tomo 143, Data 27/07/2023).

Isso porque, de acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, os prazos
previstos para entregas de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas parcial
e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Demais disso, o art. 47, § 6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

No entanto, no caso concreto, a irregularidade representa percentual irrisório (4 %)
no contexto das contas.

Assim, não havendo indícios de má-fé ou circunstâncias que conduzam à
desaprovação, implica reconhecer que a falha em apreço comporta a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para o fim de ensejar, diante das especificidades do caso, tão
somente a aposição de ressalvas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação
de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na
prestação de contas final, cabendo a análise casuística da falha, em
especial quanto à sua dimensão e impacto global nas contas. Precedentes
do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66% do
total de despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à
desaprovação das contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser
superada mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade quando o impacto percentual no total de receitas não
Num. 43745518 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014535928200000042704285
Número do documento: 23102014535928200000042704285
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:30:33

é significativo (no caso, de 3,11%). Precedente deste Regional.
Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 133, Data 13/07/2023)

Todavia, as ressalvas devem ser apreciadas em conjunto com as demais
irregularidades apontadas no Parecer Técnico.

Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época

Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução
TSE n. 23.607/2019):

Na manifestação de id. 43669862, a prestadora assim alegou:

Num. 43745518 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014535928200000042704285
Número do documento: 23102014535928200000042704285
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:30:33

Não obstante, como bem destacou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “a falha
relativa aos gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época corresponde a R$ 42.207,49 (quarenta e dois mil,
duzentos e sete reais e quarenta e nove centavos), o que representa 56,27% dos gastos
contratados na campanha (R$ 75.000,00)”.

No mesmo sentido, cite-se precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO DE PANFLETAGEM SEM A RESPECTIVA DESPESA COM
MATERIAL DE PROPAGANDA. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE. ARTIGOS 7º, § 10 E 60, § 5º DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. FALHAS GRAVES. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à
entrega das prestações de contas parcial, não informados à época e
que correspondam a valor expressivo no contexto da campanha,
comprometem a fiscalização das contas, ensejando a sua
desaprovação.

(...) 4. Contas desaprovadas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060338582,
Relatora Desª. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 128,
Data 06/07/2023)

Num. 43745518 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014535928200000042704285
Número do documento: 23102014535928200000042704285
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:30:33

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por
MARCELA VALERIA MAGON candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
Liberal - PL, nas Eleições de 2022;

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602439-13.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARCELA VALERIA MAGON DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADO:
ISABELLA KAMEI - PR100388, FELIPE FERREIRA BRAGA - PR97200, VICTORIA REGINA
JORDÃO JACOVOS - PR92228 - REQUERENTE: MARCELA VALERIA MAGON - Advogados
da REQUERENTE: ISABELLA KAMEI - PR100388, FELIPE FERREIRA BRAGA - PR97200,
VICTORIA REGINA JORDÃO JACOVOS - PR92228.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745518 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 20/10/2023 14:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102014535928200000042704285
Número do documento: 23102014535928200000042704285
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 24/10/2023 13:30:33